Tribunal: TJDFT
Processo: 0027285-54.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0027285-54.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., MARIA MAIRLA ALVES DE HOLANDA, NELSON DE HOLANDA MOURA APELADO: ESTACAO SERVICOS LTDA - EPP, MARIA MAIRLA ALVES DE HOLANDA, NELSON DE HOLANDA MOURA D E S P A C H O MARIA MAIRLA ALVES DE HORLANDA e outro (apelantes) peticionaram pugnando pela retirada do processo da sessão de julgamento virtual, com o objetivo de realizar sustentação oral. Informam, ainda, o patrono que pretende realizar o ato, Dr. Carlos Abrahão Faid, inscrição de OAB/DF No 7656, além de juntar, na oportunidade, os memoriais. (ID 46476862 e ID 46512143, respectivamente) De acordo com o art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 4o, §o 2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. No presente caso, o processo está pautado para julgamento na 18a Sessão Virtual, com início do julgamento no dia 24/05/2023 (ID 46332025). Considerando a tempestividade do pedido, formulado no dia 10/05/23 em momento anterior ao horário de abertura da Sessão Virtual, com início de julgamento designado para ocorrer em 24/05/23, defiro a retirada de pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Além disso, o recurso de apelação admite a sustentação oral pretendida. Esclareço à parte interessada que as sessões de julgamento estão sendo realizadas na modalidade presencial. Portanto, os advogados deverão comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral, precedida de requerimento até o início da sessão. Para os advogados com domicílio profissional em cidade diversa, a participação poderá ocorrer na modalidade de videoconferência, nos termos do art. 937, §4o do CPC. Porém, o pedido deverá ser formalizado nos próprios autos, até o dia anterior à realização da sessão. No caso em concreto, o patrono de OAB/DF, em tese, possui domicílio profissional neste Estado. Assim, a sustentação oral deverá ser realizada presencialmente. Proceda-se a Secretaria a anotação do advogado, Dr. Carlos Abrahão Faid, inscrição OAB/DF No 7656, que irá sustentar oralmente pelos apelantes MARIA MAIRLA ALVES DE HOLANDA e outros. À Secretaria para providenciar a retirada do processo pautado para julgamento virtual e inclusão em pauta presencial a ser designada. Publique-se. Intimem-se. À Secretaria para as providências cabíveis. Brasília, 11 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator